Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. REQUISITOS. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. RECUSA INDEVIDA. NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Constatando-se que o instrumento de procuração outorgado pelo vendedor ao comprador do imóvel não é dotado da cláusula ‘em causa própria’, não há que se falar em ausência de interesse processual do comprador no ajuizamento de ação de adjudicação compulsória.

2. A procedência do pedido de adjudicação compulsória depende da comprovação, pelo promitente comprador de imóvel, de que, preenchidos os demais requisitos legais, adquiriu o direito real à aquisição do imóvel, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.

3. Não se verificando a ocorrência de recusa indevida por parte do vendedor do imóvel, não prospera o pedido de adjudicação compulsória, devendo ser julgado improcedente.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito. Julgado improcedente o pedido.